Tribunal: TJES
Processo: 0007611-94.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0007611-94.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAMOM RODRIGUES CALIL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal interposta por Ramon Rodrigues Calil, mantendo medida de sequestro de bem imóvel. O embargante alega omissão e obscuridade na decisão, bem como requer prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado deixou de enfrentar os dispositivos e fundamentos invocados pelo embargante (arts. 130, II, CPP; 373, I e II, CPC; 156, CPP; Súmula 375/STJ; art. 5º, LIV, LV e LVII, CF/88); e (ii) aferir se houve obscuridade ou omissão na fundamentação relativa à manutenção da medida de sequestro do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, têm função restrita de sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O voto embargado enfrentou as teses recursais e analisou os elementos probatórios que justificaram a manutenção do sequestro, indicando documentos concretos (mensagens, planilhas, backups digitais) que revelam indícios da vinculação do imóvel a atividades ilícitas.

5. O acórdão analisou expressamente o art. 130, II, do CPP, consignando a necessidade de trânsito em julgado em hipóteses de aquisição onerosa de bem de pessoa envolvida em crime.

6. A decisão não imputou responsabilidade penal ao embargante, mas apenas reconheceu a existência de indícios patrimoniais suficientes para manter a constrição, conforme o art. 118 do CPP.

7. Não há omissão ou obscuridade, mas mero inconformismo com a conclusão do colegiado. Para fins do art. 1.025 do CPC, consideram-se prequestionadas as matérias invocadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, limitando-se às hipóteses do art. 619 do CPP.

Não há omissão ou obscuridade quando o acórdão analisa os fundamentos jurídicos invocados e apresenta motivação suficiente, ainda que contrária ao interesse da parte.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 118, 129, 130, II, e 619; CPC, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0007611-94.2023.8.08.0035

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

DATA DA SESSÃO: 18/06/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Trata-se de Recurso de apelação criminal interposto por
RAMON RODRIGUES CALIL,
contra sentença proferida MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou improcedentes os embargos de terceiro por ele opostos em face do sequestro de bem imóvel no bojo da Cautelar Inominada Criminal n.º 0004676-81.2023.8.08.0035, relacionada à “Operação Frisson”, que apura delitos de lavagem de dinheiro e organização criminosa, conforme preceitua os artigos 1º da Lei nº 9.613/1998 e 2º da Lei nº 12.850/2013.

Nas razões recursais de ID nº 9422824, o apelante pugna pela reforma da sentença, sustentando, em síntese, I) ser legítimo proprietário do imóvel 1301, Torre A2, Edifício Maiorca, situado no Condomínio Solar Mata da Praia, adquirido em razão de contratos celebrados anteriormente à constrição judicial; II) ter agido de boa-fé e afirma não possuir nenhum vínculo com a organização criminosa investigada e, III) que sua relação negocial com Marciano Cruz de Sá, denunciado na ação penal principal, restringe-se à cessão de quotas de sociedade e que o pagamento se deu por meio de carta de crédito posteriormente utilizada para aquisição do imóvel, sem demonstração de origem ilícita.

Subsidiariamente, requer a anulação da sentença, sob alegação de cerceamento de defesa, em razão da suposta inversão do ônus da prova e da ausência de oportunidade para produção de provas.

Contrarrazões ministeriais devidamente apresentadas no ID nº 9422830, pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça de ID nº 12824404.

Eis o breve relatório. Peço dia para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO GABRIEL QUEIROZ DA COSTA:-

Boa tarde, Excelências.

Saúdo a todos, peço licença, na pessoa do nosso Presidente.

O caso é de uma certa complexidade.

Nós tivemos oportunidade de despachar e tratar com Vossa Excelência em gabinete, então, vou pedir licença para tentar ser o mais objetivo possível, para a melhor utilização do tempo.

Trata-se de recurso de apelação, Excelências, apresentado contra a sentença da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, em sede de embargo de terceiro apresentado por Ramom Calil, contra ato praticado em um acautelar criminal, por sua vez vinculado à Operação Frisson, atualmente, ainda em curso na comarca de Vila Velha.

Os embargos foram ajuizados, Excelências, com o objetivo de liberação do sequestro sobre um bem imóvel adquirido pelo embargante Ramom, de um dos denunciados da Operação Frisson, o Sr. Marciano Cruz, que se trata de uma unidade de um apartamento num condomínio situado ali na Mata da Praia.

O sequestro do bem foi solicitado pelo Ministério Público em conjunto com a denúncia do processo principal da Operação Frisson, com base em confisco alargado e subsidiário do bem.

Fundamentou o Ministério Público naquele pedido, que foi feito em conjunto com uma multiplicidade de outros bens, móveis, imóveis, barcos, helicópteros, dinheiro, joias, etc, que, em razão de um procedimento de busca e apreensão na residência do acusado Marciano, foram apreendidos dois instrumentos de contrato, um deles assinados no ano de 2017, e o segundo, no ano de 2021, entre o denunciado e a construtora Galvan em que havia sido feita a compra desse imóvel.

Exclusivamente com base na apreensão desses instrumentos de contrato em papel na casa do denunciado Marciano, foi solicitado o sequestro do bem, sem antes, inclusive, verificar se o bem imóvel estava de fato em nome e era de propriedade do denunciado Marciano.

Acontece que enquanto o bem, o imóvel, o apartamento foi alvo de um pedido de sequestro feito pelo Ministério Público, e concedido pelo juízo a quo no ano de 2023, o bem já havia sido comercializado, já havia sido negociado entre o denunciado e o embargante, o apelante, no ano de 2022, praticamente com a diferença de alguns dias, de um ano de diferença, entre a efetiva aquisição do bem e registro do imóvel no RGI pelo embargante e a imposição do sequestro.

Em embargos de terceiro foram apresentadas diversas provas da onerosidade da aquisição desse bem, então, o registro do bem no RGI em nome do embargante, ora apelante; ato notarial de conversa entre o embargante e o denunciado em que tratavam da aquisição do bem; instrumentos contratuais, como cessão de crédito e transferência de cotas sociais da empresa que foi utilizada como parte do pagamento; pagamentos em dinheiro feitos ao denunciado e outras pessoas, também a solicitação dele como pagamento do bem.

Enfim, ampla prova da onerosidade da compra do bem e da posição do embargante como terceiro.

Acontece que, apesar disso, o juízo a quo entendeu, pelos provimentos dos embargos, sobre a alegação da possibilidade de que o embargante teria conhecimento de uma origem ilícita dos bens, da hipótese de que os bens teriam sido adquiridos com a utilização do embargante como uma espécie de laranja ou pessoa interposta, e a possibilidade de que o embargante pudesse ter algum tipo de participação com os crimes narrados na denúncia da Operação Frisson.

Ou seja, Excelências, o que a sentença do Juízo a quo fez, apesar de não ter dito isso expressamente, foi operar uma inversão do ônus da prova, no processo criminal, porque atribuiu ao embargante a necessidade de comprovação do que efetivamente é um fato negativo, ou seja, a necessidade de comprovação de que ele não tem relação com os fatos em denúncia, de que não tinha conhecimento de uma suposta origem ilícita do bem e de que não estava sendo utilizado como pessoa interposta, ou seja, como terceiro, um laranja, na ocultação de bens.

E é, data vênia ao Ilustríssimo membro do Ministério Público, que apresentou parecer nos autos pelo desprovimento da apelação, exatamente o que faz também o parecer ministerial no caso, mais uma vez, atribuindo ao embargante ônus da prova que no processo criminal simplesmente não cabe a ele.

Ônus da prova de demonstração de que não tinha relação com os crimes dos quais não foi denunciado, de que não tinha conhecimento da origem do bem, de que não tinha participação no crime de lavagem de dinheiro.

O ônus dessa prova é da acusação.

Esse é o grande ponto da nossa apelação, esse é o grande ponto dos nossos embargos de terceiro.

E, de fato, há sim ônus probatório do terceiro em sede de embargos que tem que ser demonstrado, tem que ser cumprido.

A discussão aqui, a meu ver, com toda humildade, é que qual é esse ônus? Qual é a prova necessária do terceiro nos embargos?

A nosso ver, a prova necessária, o ônus probatório do terceiro nos embargos é a sua posição de terceiro, ou seja, que não consta do polo passivo da denúncia, que não faz parte do processo, e a onerosidade da transação, o que, novamente, foi amplamente comprovado.

Ou seja, cumprido esse ônus, a demonstração da onerosidade da posição de terceiro, cabe, então, à acusação afastar a boa fé da transação. Cabe, então, à acusação demonstrar com efetividade o vínculo entre o terceiro e os crimes narrados.

E, nesse ponto, Excelências, eu relembro aqui que nós demonstramos, de forma documental nos autos, que a aquisição do bem se deu, teve início com uma discussão entre o embargante e o denunciado, que eram sócios de uma empresa chamada MRT Midas, nome fantasia BetMidas, que é uma empresa de apostas online, em que o embargante decide, após uma tentativa de aumento do capital social da empresa, pelo denunciado, à época, que queria se retirar da sociedade, ambos fazem a liquidação do valor das cotas e o embargante decide que queria transferir as suas cotas para se retirar da sociedade, porque não concordava com a forma que a empresa estava sendo administrada.

Feito isso, e, novamente, tudo isso por conversas de WhatsApp demonstradas via ato notarial nos autos, chegaram à conclusão de que o imóvel seria transferido, o imóvel que ainda estava em construção e era de propriedade do denunciado seria transferido ao embargante, e que o embargante, então, faria, agora a título não oneroso, ou melhor, oneroso, mas sem transferência de dinheiro, a transferência das quotas ao denunciado, e ainda devolveria ele, faria um pagamento de uma quantia em dinheiro referente à diferença do valor dos bens decididos entre os dois em negociação.

Acontece, Excelências, que a empresa BetMidas, MRT Midas, é uma empresa de atividade lícita, apesar de amplamente discutida atualmente, de atividade lícita, cuja licitude da atividade foi reconhecida pelo próprio Juízo a quo, contra a qual não foi sequer solicitada nenhuma cautelar pelo Ministério Público em primeira instância, e que continua em atividade, inclusive gerando lucro ao denunciado.

Ou seja, o bem que foi utilizado como pagamento do imóvel, que atualmente é objeto de sequestro, não tem contra ele, a empresa eu falo, a pessoa jurídica, não tem contra ela nenhuma cautelar solicitada ou deferida pelo juízo a quo, solicitada pelo Ministério Público ou deferida pelo Juízo a quo, continua em atividade, inclusive gerando lucros ao denunciado.

Ora, uma vez que, mesmo que o bem adquirido tivesse origem lícita, uma vez que um terceiro se utiliza de um bem de origem lícita em sua aquisição, se opera uma transferência de esfera patrimonial. Transferência entre um bem de origem supostamente lícita, da esfera patrimonial do denunciado, à esfera patrimonial do terceiro, e de um bem de origem lista da esfera patrimonial do terceiro à esfera patrimonial de um denunciado. Abre-se a possibilidade, então, do Ministério Público solicitar sequestro alargado e subsidiário, como o fez, contra o imóvel, das cotas sociais da empresa ou de qualquer outro bem que esteja em nome do denunciado, mas não mais do bem que saiu da esfera patrimonial do denunciado e foi transferido à esfera patrimonial de um terceiro.

E aqui eu relembro a relevância que é o fato de que o fundamento do sequestro, o fundamento do pedido do Ministério Público, é de sequestro alargado e subsidiário. Ou seja, nem o próprio Ministério Público, em primeira instância, reconhece a ilicitude ou a origem ilícita do bem imóvel.

O sequestro alargado e subsidiário é aquele que é feito a solicitação quando é impossível comprovar a origem diretamente ilícita do bem.

Ou seja, Excelências, se nem o Ministério Público, se nem a acusação reconhece a suposta origem ilícita do bem, como poderia o meu cliente, um ano antes da imposição de qualquer restrição ao bem imóvel, ter conhecimento ou suposto

conhecimento de uma origem ilícita daquele bem?

Como poderia o meu cliente, um ano antes da apresentação de denúncia, deixar de registrar em nome próprio o imóvel de uma pessoa que não havia sido denunciada?

De um bem que nem o Ministério Público consegue demonstrar de forma direta a origem ilícita.

Aí está a relevância do ônus probatório.

Aí está a relevância de que a acusação... é à acusação que cabe a demonstração da tentativa de ocultação, ou da tentativa de lavagem, ou, eventualmente, da participação do embargante nos crimes. Situação na qual ele deveria ser denunciado, e na qual aí sim essa defesa terá a...não vou dizer o prazer, mas terá a obrigação de defendê-lo em um processo criminal.

Agora, enquanto o embargante não é denunciado, enquanto não é comprovada, minimamente comprovada, a sua participação ou nos crimes, ou como pessoa interposta, ou eventualmente a utilização dele como laranja, não é possível que esse bem permaneça objeto de sequestro, gerando grave prejuízo financeiro ao nosso cliente.

E, relembro aqui, por fim, que essa inversão do ônus, que se operou tanto na sentença de primeira instância como é, data vênia, a nosso ver, o fundamento do parecer ministerial, agora, em 2ª instância, viola diretamente não só o artigo 130 do Código de Processo Penal, mas também os princípios da presunção de inocência e da ampla defesa, uma vez que o embargante não tem a possibilidade de se defender no processo de 1ª instância, uma vez que não é denunciado; viola o princípio de presunção de inocência uma vez que atribui a ele um sequestro de um bem imóvel que é de sua propriedade, que já era de sua propriedade no momento do sequestro, sem a possibilidade de participação efetiva do processo criminal em que esse sequestro foi determinado; e, por fim, viola também a Súmula 375 do STJ, que determina que, na aquisição de bem imóvel, é necessária demonstração de prova da má fé do terceiro adquirente.

Ora, se a Súmula do STJ narra que é necessária a demonstração efetiva de má-fé do adquirente na esfera cível, com muito mais razão, Excelências, mas com muito mais razão essa demonstração tem que ser efetiva na esfera criminal, onde nós estamos tratando majoritariamente da liberdade, mas também dos reflexos financeiros, econômicos da acusação e condenação criminal.

Então, esse é o nosso pedido principal a Vossa Excelência, pela liberação imediata do sequestro, e, subsidiariamente, tendo em vista que o juízo de primeira instância julgou o processo sem abertura de possibilidade de instrução probatória, o que existe nos embargos de terceiro, se for o caso do não provimento do pedido principal, então, aí sim, pelo provimento do pedido subsidiário para anulação da sentença e retorno dos autos à origem.

É o que solicitamos.

Obrigado pela atenção de Vossa Excelência.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Cumprimento Vossa Excelência pela sustentação oral ora formulada, e eu vou pedir o retorno dos outros para fazer um reexame da matéria.

*

rfv*

DATA DA SESSÃO:- 25/06/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Pedi o retorno dos autos, mas mantive o voto original.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de apelação criminal interposto por
RAMON RODRIGUES CALIL,
contra sentença proferida MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou improcedentes os embargos de terceiro por ele opostos em face do sequestro de bem imóvel no bojo da Cautelar Inominada Criminal n.º 0004676-81.2023.8.08.0035, relacionada à “Operação Frisson”, que apura delitos de lavagem de dinheiro e organização criminosa, conforme preceitua os artigos 1º da Lei nº 9.613/1998 e 2º da Lei nº 12.850/2013.

Nas razões recursais de ID nº 9422824, o apelante pugna pela reforma da sentença, sustentando, em síntese, I) ser legítimo proprietário do imóvel 1301, Torre A2, Edifício Maiorca, situado no Condomínio Solar Mata da Praia, adquirido em razão de contratos celebrados anteriormente à constrição judicial; II) ter agido de boa-fé e afirma não possuir nenhum vínculo com a organização criminosa investigada e, III) que sua relação negocial com Marciano Cruz de Sá, denunciado na ação penal principal, restringe-se à cessão de quotas de sociedade e que o pagamento se deu por meio de carta de crédito posteriormente utilizada para aquisição do imóvel, sem demonstração de origem ilícita.

Subsidiariamente, requer a anulação da sentença, sob alegação de cerceamento de defesa, em razão da suposta inversão do ônus da prova e da ausência de oportunidade para produção de provas.

Contrarrazões ministeriais devidamente apresentadas no ID nº 9422830, pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça de ID nº 12824404.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar os argumentos nele contidos.

Primeiramente, é importante registrar que nos termos dos artigos 129 e 130 do Código de Processo Penal, c/c os artigos 674 e 675 do Código de Processo Civil, os embargos de terceiro têm por finalidade excluir bem de terceiro que sofreu constrição judicial, desde que demonstrada, cumulativamente, a propriedade do bem, a licitude da origem dos recursos, a boa-fé objetiva na aquisição e a inexistência de vinculação com os fatos investigados.

No caso de aquisição a título oneroso de pessoa envolvida em atividade criminosa, o art. 130, II, do Código de Processo Penal impõe que a decisão nos embargos somente possa ocorrer após o trânsito em julgado da sentença penal, justamente para preservar o interesse público na apuração dos crimes e evitar a dissipação de bens de origem duvidosa.

No presente caso, embora o apelante afirme que adquiriu o imóvel antes da medida constritiva, os elementos constantes dos autos demonstram que a formalização da transferência se deu após a deflagração da Operação Frisson, em momento no qual já havia conhecimento por parte do denunciado Marciano Cruz de Sá acerca das investigações.

Cumpre destacar que a forma de pagamento do imóvel, mediante carta de crédito vinculada à cessão de quotas da empresa MRT MIDAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONLINE, da qual apelante e denunciado eram sócios, somada à ausência de comprovação da origem dos valores e à existência de repasses financeiros a terceiros indicados por Marciano, compromete a alegada boa-fé na aquisição.

Nesse contexto, as provas colhidas durante a instrução da investigação, especialmente mensagens trocadas por aplicativos, planilhas contábeis e conversas obtidas em backups digitais, revelam que o apelante participou de movimentações financeiras associadas à exploração de jogos de azar e de outras movimentações financeiras suspeitas. Tais indícios, portanto, fortalecem a conclusão de que o imóvel em questão pode ter sido utilizado como instrumento de lavagem patrimonial, como bem observou o juízo de origem.

Diante desse panorama, mostra-se justificado o indeferimento da restituição, com fundamento no artigo 118 do Código de Processo Penal, segundo o qual a liberação de bens apreendidos, antes do trânsito em julgado da sentença final, está condicionada à inexistência de vínculo com o crime investigado, circunstância que,
in casu
, permanece sem elucidação suficiente por parte do embargante.

Ademais, a restituição de bens antes do trânsito em julgado pressupõe a demonstração inequívoca e cumulativa da propriedade legítima, da origem lícita dos recursos utilizados na aquisição, da boa-fé objetiva do adquirente e da completa desvinculação com os crimes apurados, requisitos que, como visto, não se encontram plenamente atendidos na hipótese dos autos.

Nesse mesmo sentido, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO QUE SUPOSTAMENTE TERIA SIDO ADQUIRIDO COM VALORES ADVINDOS DA PRÁTICA DE CRIME (LAVAGEM DE DINHEIRO). INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1 [...] 3.
Mesmo que se flexibilize esse entendimento, não se infere nenhuma ilegalidade ou teratologia da decisão combatida que aplicou o art. 130 do CPP e indeferiu a restituição do bem antes do trânsito em julgado, em razão da inexistência de prova inequívoca apta a demonstrar a condição de terceiro estranho à ação penal em curso e da existência de fortes indícios da ocultação da origem ilícita do bem. 4. A restituição de bens constritos no curso de inquérito ou ação penal dependem: a) da comprovação da propriedade do bem (art. 120, caput, do CPP) e da origem lícita dele (o que afasta a pena de perdimento prevista no art. 91, II, do CP);
b) da desnecessidade dos bens para garantir eventual reparação da vítima na ação penal, e satisfação de despesas processuais e das penas pecuniárias no caso de sentença condenatória – situação que não exige a origem ilícita do bem (art. 140 do CPP); e c) da ausência de interesse, no curso do inquérito ou da instrução judicial, na manutenção da apreensão (art. 118 do CPP). 5. [...] 6. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no RMS: 66203 RS 2021/0103544-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 03/08/2021, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2021)

Dessa forma, entendo que a manutenção da medida cautelar mostra-se proporcional e adequada, em linha com o princípio do
in dubio pro societate
, devendo prevalecer o interesse público na elucidação dos fatos delitivos até a conclusão da persecução penal.

Por fim, rejeito a alegação de cerceamento de defesa, uma vez que a sentença impugnada possui natureza interlocutória mista não terminativa, fundamentada na insuficiência de provas para afastar a presunção de vínculo do bem com a atividade criminosa e na necessidade de se aguardar o desfecho da ação penal principal.

Além disso, não houve indeferimento arbitrário de provas essenciais nem demonstração concreta de prejuízo à ampla defesa, o que inviabiliza o reconhecimento de nulidade.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo na integralidade a sentença, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Voto no mesmo sentido.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0007611-94.2023.8.08.0035

EMBARGANTE: RAMON RODRIGUES CALIL

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Conforme anteriormente relatado, tratam-se de embargos de declaração opostos por Ramom Rodrigues Calil contra o acórdão de ID 14731455, proferido por esta 2ª Câmara Criminal, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação criminal interposta pelo ora embargante.

Alega o embargante, em síntese, que o acórdão padece de vícios de omissão e obscuridade, requerendo o saneamento das omissões apontadas e, alternativamente, o prequestionamento das matérias suscitadas para fins de futura interposição de recurso especial e extraordinário.

Sustenta que a decisão incorreu em omissão ao deixar de indicar concretamente os elementos de prova que teriam vinculado sua pessoa à prática de crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa, fundamentos utilizados para a manutenção do sequestro de bem imóvel objeto dos embargos de terceiro.

Aduz, ainda, que não foi analisada a violação ao art. 130, II, do Código de Processo Penal, considerando que, na qualidade de terceiro não denunciado, a aquisição onerosa do imóvel e sua boa-fé deveriam ter ensejado a liberação do bem. Argumenta também que houve inversão indevida do ônus da prova, em afronta aos arts. 373, I e II, do CPC, 156 do CPP e à Súmula 375 do STJ, além de violação aos princípios constitucionais da presunção de inocência, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV, LV e LVII, da Constituição Federal).

Contra-argumentos apresentados no ID nº 15924783, pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos de declaração e passo ao exame de mérito.

Como sabido, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado a sanar eventuais vícios formais do julgado, limitando-se às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à reanálise do mérito da decisão ou à rediscussão das teses anteriormente debatidas.

No presente caso, o embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de indicar, de modo explícito, os elementos probatórios que embasaram a conclusão quanto à sua vinculação com os crimes apurados na denominada “Operação Frisson”, o que, segundo alega, comprometeria a fundamentação da medida de sequestro mantida.

Contudo, ao contrário do que alega a parte embargante, o voto condutor do julgado enfrentou com profundidade os fundamentos recursais e expôs com clareza os indícios concretos que justificaram a negativa de restituição do bem imóvel.

Nesse ponto, transcreve-se do voto:

“
[...] Cumpre destacar que a forma de pagamento do imóvel, mediante carta de crédito vinculada à cessão de quotas da empresa MRT MIDAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONLINE, da qual apelante e denunciado eram sócios, somada à ausência de comprovação da origem dos valores e à existência de repasses financeiros a terceiros indicados por Marciano, compromete a alegada boa-fé na aquisição.”

E ainda:

“
[...] as provas colhidas durante a instrução da investigação, especialmente mensagens trocadas por aplicativos, planilhas contábeis e conversas obtidas em backups digitais, revelam que o apelante participou de movimentações financeiras associadas à exploração de jogos de azar e de outras movimentações financeiras suspeitas.”

Verifica-se que esses trechos do acórdão embargado demonstram, de forma inequívoca, que a vinculação do embargante à prática de atos potencialmente delituosos foi analisada sob o prisma das provas constantes nos autos, inclusive com referência expressa aos tipos documentais (mensagens, planilhas, backups digitais) que embasaram a conclusão do juízo.

No que se refere à alegação de omissão quanto ao art. 130, II, do Código de Processo Penal, igualmente não há que se falar em ausência de fundamentação, haja vista que o voto analisou expressamente os pressupostos legais exigidos para o levantamento da medida de sequestro:

“
[...] nos termos dos artigos 129 e 130 do Código de Processo Penal, c/c os artigos 674 e 675 do Código de Processo Civil, os embargos de terceiro têm por finalidade excluir bem de terceiro que sofreu constrição judicial, desde que demonstrada, cumulativamente, a propriedade do bem, a licitude da origem dos recursos, a boa-fé objetiva na aquisição e a inexistência de vinculação com os fatos investigados.”

E ainda, de forma textual:

“
No caso de aquisição a título oneroso de pessoa envolvida em atividade criminosa, o art. 130, II, do Código de Processo Penal impõe que a decisão nos embargos somente possa ocorrer após o trânsito em julgado da sentença penal, justamente para preservar o interesse público na apuração dos crimes e evitar a dissipação de bens de origem duvidosa.”

Como se vê, o voto não apenas mencionou o dispositivo invocado pelo embargante, mas fundamentou expressamente sua aplicação ao caso concreto, afastando, assim, qualquer alegação de omissão ou ausência de prequestionamento.

Quanto à alegada obscuridade na imputação de fatos ao embargante, tal vício não se verifica, porquanto o voto condutor do acórdão embargado apresentou, de forma clara e fundamentada, os elementos que embasaram a negativa de restituição do imóvel objeto dos embargos de terceiro.

Com efeito, restou expressamente consignado:

“Nesse contexto, as provas colhidas durante a instrução da investigação, especialmente mensagens trocadas por aplicativos, planilhas contábeis e conversas obtidas em backups digitais, revelam que o apelante participou de movimentações financeiras associadas à exploração de jogos de azar e de outras movimentações financeiras suspeitas. Tais indícios, portanto, fortalecem a conclusão de que o imóvel em questão pode ter sido utilizado como instrumento de lavagem patrimonial, como bem observou o juízo de origem.”

Esse excerto evidencia, de forma inequívoca, que a conclusão do colegiado se amparou em dados concretos extraídos do conjunto probatório dos autos, os quais foram especificadamente indicados, com menção aos documentos e comunicações analisados na fase investigativa.

Ademais, o julgado não imputou responsabilidade penal ao embargante, tampouco afirmou sua participação direta nos delitos apurados, tendo se limitado a reconhecer a existência de indícios de vinculação patrimonial com atividades ilícitas, circunstância que, por si só, é suficiente para justificar a manutenção da medida de sequestro, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal.

Dessa forma, ausente qualquer juízo de culpabilidade e inexistindo deficiência argumentativa ou incoerência lógica na exposição das razões de decidir, resta afastada a alegada obscuridade, porquanto a fundamentação se mostra clara, objetiva e suficiente ao deslinde da controvérsia.

Por conseguinte, constata-se que as matérias invocadas pelo embargante foram devidamente enfrentadas pelo colegiado, com motivação adequada, vinculada aos elementos de prova constantes dos autos, não se verificando qualquer omissão ou vício a ser sanado por meio da via integrativa.

Registre-se, ainda, que o julgador não está obrigado a rebater todas as teses jurídicas invocadas pelas partes, tampouco a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais indicados, desde que apresente fundamentação suficiente para o deslinde da controvérsia.

Nesse mesmo sentido, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1.
Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução

3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ – EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Assim, não se prestando os presentes embargos ao fim a que se destinam, impõe-se a sua rejeição.

Por fim, para fins do art. 1.025 do CPC, e considerando que todas as matérias suscitadas foram enfrentadas no voto, declaro-as prequestionadas, viabilizando o acesso às instâncias superiores, caso assim entenda a parte interessada.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

É como voto.

07

________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Des. Helimar Pinto - Acompanho o Eminente Relator.

Des. Ubiratan Almeida Azevedo - Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.